Tribunal: CARF
Processo: 13889.720013/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720013/2020-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.051 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ELISABETE BORTOLOTTO MORIYAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
RETIFICADORA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Constatada a omissão parcial de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora e não declarado no ajuste anual, há de ser mantida a omissão apurada.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de restituição, parcelamento e
remissão de débitos, cuja competência é exclusiva da unidade da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720013/2020-54
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720013/2020-54

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/47):
Trata o presente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
27/31) relativa ao exercício 2018, ano-calendário 2017, que resultou na apuração de
imposto suplementar de R$ 1.806,69, sujeito à multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foi apurada a seguinte infração:

Cientificado do lançamento em 23/12/2020 (fl. 33), a contribuinte apresentou, em
08/01/2020, por seu procurador, a impugnação de fls. 4/5, na qual alega, em síntese, que
o valore contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e suas respectivas recebidas por portador de moléstia grave.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 28/01/2021 (fls. 53), a contribuinte, em 23/02/2021,
interpôs recurso voluntário (fls. 66), alegando, em apertada síntese, preliminarmente, que pela
entrega da declaração original cumpriu com sua obrigação tributária e que, por lapso, ao
promover a retificação da declaração de ajuste, excluiu parte dos rendimentos tributáveis por ser
portadora de doença grave, não tendo assim a intenção de lesar o Fisco. No mérito, alega que
diante do erro de fato cometido com a entrega da declaração retificadora, deverá ser procedida a
liquidação do saldo do imposto devido com os recolhimentos já realizados quando da entrega da
declaração de ajuste original. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/65 e 67/73.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 78), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720013/2020-54

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator

Da omissão de rendimentos apurada – da declaração retificadora
regularmente apresentada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 20.432,11, constatada em sede de
revisão da DAA/2018 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, com especial destaque para a liquidação do débito fiscal
apurado, uma vez que o imposto devido já foi recolhido quando da entrega da DAA original.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 44/47) e
atendo-se às informações lançadas na autuação (fls. 28/31), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, pugnando pela liquidação do
débito apurado, porquanto já promoveu o pagamento do imposto devido quando da entrega da
DAA original, não se insurgindo contra a omissão de rendimentos propriamente dita,
portanto incontroversa, tornando-se definitiva no particular – me convenço do acerto da
decisão recorrida.
De fato, no que tange à DAA retificadora regularmente apresentada, indene de
dúvida que a aludida declaração substituiu integralmente a DAA original, na exata dicção do
art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001 – tendo aquela a mesma natureza desta,
podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu,
diante da constatação da ausência do registro da totalidade dos rendimentos tributáveis
recebidos, em confronto com a DIRF apresentada pela fonte pagadora Governo do Estado de São
Paulo, mesmo que na análise da DAA original nada se tenha apurado no particular – portanto
sem reparos a decisão recorrida no particular.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, segundo o art. 787 do RIR/99, devendo o contribuinte responder pelas
declarações inexatas e omissões de rendimentos, com a lavratura de ofício do lançamento
fiscal, ao teor do art. 841, III e VI do RIR/99.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos, cuja situação não se nega –
decorrente da ausência de declaração parcial dos rendimentos da ativa recebidos, no valor de R$
20.432,11, e indevidamente considerados como isentos em face da moléstia grave que lhe
acometera – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado, acrescido dos encargos legais de
praxe.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, como já dito, pertence exclusivamente ao titular da
declaração de ajuste anual, levando-se em conta, por pertinente, que o registro e/ou declaração
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720013/2020-54

incorreta dos rendimentos tributáveis recebidos irá influenciar diretamente a apuração do
imposto devido, afastando assim eventual hipótese de mero erro de preenchimento da declaração
de ajuste a justificar a retificação de ofício, ao teor do art. 147, § 2o do CTN.
Cabe salientar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente já promoveu pagamentos
anteriores apurados na DAA original (fls. 68/73), devendo tais valores relacionados com os
rendimentos omitidos, se ainda subsistentes, ser imputados com o crédito tributário quanto da
liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento incontroverso e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Original